Tribunal: TJES
Processo: 5010042-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010042-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIANLUCA ROCHA BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. AUTORIZAÇÃO DO JUIZ DETENTOR DA PROVA. DESNECESSIDADE DE IDENTIDADE DE PARTES. PRECEDENTES STJ. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAÕ DA JUNTADA PARCIAL DA PROVA. FRANQUEAMENTO À DEFESA AO ACESSO INTEGRAL. DISCUSSÃO ACERCA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INGERÊNCIA NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO APONTAMENTO DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A INADMISSÃO DA PROVA. ORDEM DENEGADA.

1. H
ouve a devida autorização de compartilhamento das provas por parte do Juízo detentor da prova emprestada, e, tendo em vista que o réu daquela ação
também figura como corréu na ação penal ao lado do paciente, revela-se lícita a juntada da referida prova.

2. A
jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que para “
a observância do devido processo legal e do contraditório,
não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada
, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusa.
” (AgRg no RHC 140.259/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe 9/4/2021).

3. E
mbora a Defesa alegue que somente houve juntada parcial da prova, não fez prova nesse sentido, além disso, em momento algum requereu a juntada de todo o conteúdo dos dados extraídos.
De toda sorte, não há impedimento para que a Defesa busque acesso aos autos onde se encontram a prova a fim de obter a integralidade dos dados extraídos.

4. N
ão se mostra como requisito para a juntada da prova emprestada “
a comprovação da preservação da cadeia de custódia da prova”
, sob pena de indevida ingerência entre juízos diversos. Precedentes do STJ.

5. A Defesa
se limita a questionar a juntada da prova sem apontar elementos concretos que podem conduzir a sua inadmissão, por outro lado, a autoridade coatora apontou que a prova fora produzida mediante autorização judicial, sendo ainda franqueada à Defesa o requerimento de realização de perícia caso aponte elementos que apontem a ilicitude da prova.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GIANLUCA ROCHA BARBOSA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos da ação penal nº 0001183-32.2023.8.08.0024.

O impetrante aduz, em apertada síntese, a nulidade da juntada da prova oriunda de processo sigiloso sem a autorização do juiz detentor da prova, além de que somente teria ocorrido o traslado de parte da prova produzida, não havendo, ainda, identidade de partes.

Pugna, assim, pela concessão da ordem de modo a determinar o desentranhamento da prova emprestada juntada aos autos.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 9400894).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9527543) opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus impetrado em favor de
GIANLUCA ROCHA BARBOSA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos da ação penal nº 0001183-32.2023.8.08.0024.

O impetrante aduz, em apertada síntese, a nulidade da juntada da prova oriunda de processo sigiloso sem a autorização do juiz detentor da prova, além de que somente teria ocorrido o traslado de parte da prova produzida, não havendo, ainda, identidade de partes.

Pugna, assim, pela concessão da ordem de modo a determinar o desentranhamento da prova emprestada juntada aos autos.

Consta dos autos eletrônicos que o paciente, em conjunto com outros quatro indivíduos, foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV do Código Penal e art. 35 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que o paciente e os corréus GENEVAL ASSIS, JADERSON DOS SANTOS, MAGNO MATHEUS e RODOLFO CARVALHO atuavam no tráfico de drogas na região do morro do Alagoano, Vitória/ES, e integravam a facção TCP (Terceiro Comando Puro), enquanto a vítima ocupava posição hierárquica relevante no tráfico de drogas na mesma região, mas pertencia à facção PCC (Primeiro Comando da Capital).

Relata que, até então, os dois grupos conviviam em harmonia, até que os acusados armaram uma emboscada para os membros do grupo TCP visando concretizar um “Golpe de Estado”, assim, a pretexto de discutirem sobre o tráfico de drogas na região, os acusados convidaram os integrantes do TCP para uma reunião, tendo comparecido somente a vítima.

Nesse momento, aponta a denúncia que o paciente GIANLUCA desferiu um tiro na direção da cabeça da vítima, a qual ainda conseguiu reagir efetuando novos disparos, até ser alvejada pelos demais denunciados, falecendo em seguida.

Em aditamento à denúncia, o MPES, além de alterar a narrativa fática e a tipificação das condutas imputadas aos réus, requereu a juntada de prova emprestada produzida nos autos nº 0015836-10.2021.8.08.0024 referente a extração de dados do aparelho celular pertencente ao corréu GENEVAL ASSIS.

A despeito dos argumentos do impetrante, não vislumbro, neste momento, nulidade da juntada da referida prova, vejamos:

Inicialmente, cumpre salientar que houve a devida autorização de compartilhamento das provas por parte do Juízo no qual tramita o processo nº 0015836-10.2021.8.08.0024, conforme se verifica da decisão acostada no ID nº 9400890, na qual consta a autorização de “
compartilhamento de tais informações coletadas com outras investigações ligadas a fatos criminosos apurados nesta medida pleiteada, e que possam envolver o investigado
GENEVAL ASSIS BRASIL FILHO
, nesta em outras Unidades Policiais da Federação”.

E tendo em vista que o acusado GENEVAL ASSIS também figura como réu na ação penal ao lado do paciente, revela-se lícita a juntada da referida prova.

Prosseguindo na análise dos argumentos do impetrante, saliento que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que para “
a observância do devido processo legal e do contraditório,
não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada
, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusa.
” (AgRg no RHC 140.259/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe 9/4/2021).

Logo, ao contrário do defendido pelo impetrante, não há a necessidade de identidade de partes, devendo ser assegurado tão somente o direito ao contraditório sobre a prova.

Da mesma forma, embora a Defesa alegue que somente houve juntada parcial da prova, não fez prova nesse sentido, além disso, em momento algum requereu a juntada de todo o conteúdo dos dados extraídos.

De toda sorte, não há impedimento para que a Defesa busque acesso aos autos nº 0015836-10.2021.8.08.0024 a fim de obter a integralidade dos dados extraídos.

Outrossim, não se mostra como requisito para a juntada da prova emprestada “
a comprovação da preservação da cadeia de custódia da prova”
, sob pena de indevida ingerência entre juízos diversos, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA LEGALIDADE NO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INDEVIDA INGERÊNCIA EM FORO DISTINTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)

2. O compartilhamento de provas não importa no traslado da discussão de toda a cadeia de custódia ao processo receptor, sob pena de indevida ingerência entre juízos diversos, situação que será resolvida em procedimentos próprios, e.g., conflito de competência ou aplicação de institutos como o da continência ou conexão, e não pela presente via, mediante recurso ordinário em habeas corpus, instrumento de estreitos limites cognitivos cujo objetivo é o de garantir o direito de locomoção constrangido ilegalmente ou em vias de ser restringido de forma ilícita.
(...) (AgRg no RHC n. 169.223/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Destaco, ademais, que o impetrante se limita a questionar a juntada da prova sem apontar elementos concretos que podem conduzir a sua inadmissão, por outro lado, a autoridade coatora apontou que a prova em questão fora produzida mediante autorização judicial, sendo ainda franqueada à Defesa o requerimento de realização de perícia caso aponte elementos que apontem a ilicitude da prova, confira-se:

Ademais, a Defesa não alega que a prova emprestada é ilícita em sua origem, ou qualquer alteração do conteúdo das conversas, ou seja, não aponta que as conversas destacadas não ocorreram ou que foram alteradas.

Com efeito, "eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal" (HC 586.321/AP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 28/08/2020).

Tratando-se de provas repetíveis, que inclusive podem ser objeto de nova perícia, uma vez que os originais encontram-se juntadas na ação penal nº 0015836-10.2021.8.08.0024, caso a Defesa aponte evidentes indícios de ilicitudes praticadas e requeiram novas diligências sobre a prova emprestada, a questão poderá ser solucionada.

Ante todo exposto,
DENEGO
a ordem.